Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ação revisional E DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. contrato de plano de saúde coletivo. TEMA 952 DO STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. reajuste ETÁRIO. abusividade. aferição. APURAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE FAIXAS. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM APELO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos é permitido, desde que atendido os requisitos da tese fixada no Tema 952 do STJ: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
2. No caso em tela, aplica-se a RN 63/2003 da ANS, a qual define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004.
3. O cálculo da variação acumulada nos moldes previstos no art. 3o da RN 63/03 da ANS não deve ser realizado mediante a simples soma das sete primeiras faixas e da sétima à décima faixa etária para posterior obtenção da diferença.
4. A apuração da variação acumulada entre faixas é um conceito técnico-matemático que demanda cálculos mais complexos do que a simples soma e subtração de total de percentuais, de modo que faz-se necessária a realização de perícia técnica atuarial.
5. Considerando que o Juízo a quo e este Juízo ad quem não possuem a expertise necessária para apurar o percentual de reajuste etário efetivamente cabível nos termos do art. 3o da RN 63/03 da ANS, deve ser mantida a sentença apenas parcialmente, para que seja realizado o recálculo do reajuste, com apoio em perícia atuarial, observando-se os limites regulamentares.
6. Caso constatado, após a perícia técnica, que o reajuste foi desproporcional, o plano de saúde deverá ressarcir a segurada dos valores pagos em montante superior ao efetivamente devido a partir da majoração imposta pela mudança de faixa etária até a rescisão contratual noticiada nos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com base no §11 do art. 85 do CPC.